Tribunal: TJSP
Processo: 1502295-64.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Exec. Fisc. Municipais - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Municipais;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxas de Publicidade e de Licença - TPPA dos exercícios de 2017 a 2020, no valor total de R$ 3.906,44, em 30/09/2021 – Município de Birigui – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito e com fundamento nos artigos 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse processual, aplicando o tema de repercussão geral no 1.184, do E. STF, e os termos da

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Taxas de Publicidade e de Licença - TPPA dos exercícios de 2017 a 2020, no valor total de R$ 3.906,44, em 30/09/2021 – Município de Birigui – Sentença extinguindo a ação, sem resolução de mérito e com fundamento nos artigos 485, VI, do CPC, reconhecendo a falta de interesse processual, aplicando o tema de repercussão geral no 1.184, do E. STF, e os termos da Resolução no 547/24, do CNJ, tendo em vista o baixo valor executado, sem citação da executada e a ausência de movimentação útil há mais de um ano – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Execução fiscal que preenche todos os requisitos previstos no art. 1o, § 1o, da Resolução no 547/24, do CNJ, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, como realizado, pois configurada a falta de interesse de agir do exequente, conforme pacificado pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.184 – Feito executivo de baixo valor, sem citação da executada e localização de bens penhoráveis e sem movimentação útil há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido.